Tribunal: TJMT
Processo: 1002520-48.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002520-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 00.777.674/0001-05 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DECADÊNCIA – PRAZO DECADENCIAL INICIADO CONFORME O ART. 173, INCISO, I, DO CTN – LANÇAMENTO QUE SÓ PRODUZ EFEITOS APÓS A NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – NOTIFICAÇÃO VIA
E-MAIL
– AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR O EFETIVO RECEBIMENTO – NOTIFICAÇÃO QUE SE DEU APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO – DE RIGOR O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA E A ANULAÇÃO DO CRÉDITO DESCRITO NO AVISO DE COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O lançamento tributário se completa, tornando-se eficaz apenas quando o sujeito passivo é notificado e após transcorrido o prazo para apresentação de defesa administrativa. Assim, de rigor o reconhecimento da decadência, quando houver nos autos aviso de recebimento datado após o decurso do prazo decadencial.

Em que pese o aviso de cobrança ter sido enviado, via e-mail, não é suficiente para aperfeiçoar o lançamento, quando não houver provas de que os documentos foram recebidos no endereço eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1002520-48.2016.8.11.0041, proposta em desfavor do
CD-MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA,
reconheceu a decadência do direito de o apelante constituir o crédito tributário e anulou o crédito descrito no Aviso de Cobrança Fazendária n. 1120949/335/32/2015.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que o magistrado reconheceu a decadência desconsiderando todos os marcos interruptivos do caso em comento.

Afirma que
“(...)
constatou-se que o contribuinte não entregou os arquivos do Sintregra à SEFAZ, conforme previsto no artigo 4º da Portaria n. 80/99, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010, ensejando a aplicação da penalidade acessória (...)”
(
sic
, id. 74548990, p. 05).

Ainda, aduz que, ao não promover a entrega dos arquivos ao Sintegra à SEFAZ/MT, o contribuinte deixou de cumprir com suas obrigações acessórias no ano de 2010 e, no caso, deve ser aplicada a regra do art. 173, inciso I, do CTN, que dispõe ser de cinco anos o prazo para a constituição do crédito tributário, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, isto é, apenas no ano de 2011.

Verbera que
“a
empresa devedora foi intimada do Aviso de Cobrança Fazendário n. 1120949/335/32/2015, por e-mail, na data de 18/10/2015, para, querendo, impugnar ou recolher a dívida no prazo fixado (...)” (sic
, id. 74548990, p. 05), o que foi reconhecido na própria exordial e, portanto, dentro do prazo decadencial.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença que reconheceu a decadência do direito de o apelante constituir o crédito tributário e anulou o crédito descrito no Aviso de Cobrança Fazendária n. 1120949/335/32/2015.

O apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id 74548994).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalta-se que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, a apelante insurge-se contra a sentença que reconheceu a decadência do direito de o apelante constituir o crédito tributário e anulou o crédito descrito no Aviso de Cobrança Fazendária n. 1120949/335/32/2015.

Da análise dos autos, tem-se que o contribuinte deixou de entregar arquivos do Sintegra à SEFAZ, conforme obrigatoriedade prevista na legislação, embora tenha sido notificado para fazer a entrega do respectivo arquivo. Constatou-se que a empresa devedora não entregou os arquivos do Sintregra à SEFAZ, conforme previsto no artigo 4º da Portaria n. 80/99, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010, ensejando a aplicação da penalidade acessória, lançada por meio do Aviso de Cobrança Fazendário nº 1120949/335/32/2015.

A apelada não questionou a existência da dívida constituída, mas requereu tão somente o reconhecimento da decadência, alegando que “
(...)
os supostos descumprimentos ocorreram nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2010, sendo que os exercícios seguintes àqueles em que a Fazenda Pública poderia ter realizado o lançamento são fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2010, e janeiro de 2011 (...)”
(
sic
, id. 74548965, p. 04)

Contudo, extrai-se do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (...)”.

A partir do dispositivo supratranscrito, é forçoso reconhecer que o fato gerador ocorreu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010, portanto, logo, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, pela Fazenda Pública Estadual, se iniciou em 01/01/2011, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

O magistrado de origem, ao proferir a sentença, reconheceu os marcos temporais supracitados, porém, afirmou que:

“
Em 16.10.2015 foi expedido o Aviso de Cobrança Fazendário nº 1120949/335/32/2015. Entretanto, a notificação somente se deu em 29.01.2016.

O crédito tributário é constituído com o ato de lançamento. O Fisco, então, possui um prazo para efetuar o lançamento, sob pena de operar a decadência.

Após o Fisco realizar o lançamento, é necessário, ainda, comunicar ao sujeito passivo para pagamento ou impugnação do crédito, pois é a notificação que confere efeitos ao lançamento realizado”
(id. 74548989, p. 02).

Assim, baseado no entendimento de que apenas a notificação do contribuinte perfectibiliza o lançamento, reconheceu a decadência, tendo em vista que o último dia para a notificação teria se dado
em 01/01/2016

e o aviso de recebimento foi juntado apenas
em 29/01/2016
.

Embora o aviso de cobrança tenha sido enviado, via e-mail, em 18/10/2015, não é suficiente para aperfeiçoar o lançamento, visto que não há provas de que os documentos foram recebidos no endereço eletrônico. Ademais, por mais que a Fazenda Pública tenha juntado aos autos cópia do requerimento administrativo realizado pela empresa requerida, não consta a data em que fora ajuizado, o que seria suficiente para constatar quando realmente a apelada tomou ciência da notificação.

É sabido que
“é
a notificação que confere efeitos ao lançamento realizado, pois antes daquela não se conta prazo para pagamento ou impugnação”
(ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. 10ª ed., São Paulo: Método, 2016, p. 377)

Logo, tendo em vista que o lançamento tributário se completa, tornando-se eficaz apenas quando o sujeito passivo é notificado e após transcorrido o prazo para apresentação de defesa administrativa, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a decadência, visto que há nos autos apenas o aviso de recebimento datado de 29/01/2016, após o decurso do prazo decadencial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021